Tribunal: TJPA
Processo: 0009870-51.2009.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 214, C/C ARTS. 244, ?A?, 226, INC. II, 71, TODOS DO CP ? ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS, SENDO O AGENTE TIO DA VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA ? FATO DELITIVO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 12.015/09. 1) NEGATIVA DE AUTORIA ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO ? INOCORRÊNCIA. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, como na hipótese, confere-se especial relevância à palavra da vítima, mormente se corroborada por outros elementos de prova, sendo que, in casu, a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelas palavras da ofendida, bem como pelas declarações prestadas pela tia da mesma, colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo, bem assim pelo laudo pericial acostado aos autos, o qual atesta vestígio de ato libidinoso diverso de conjunção carnal, consistente em provável cópula ectópica perianal. 2) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME CONTINUADO NARRADO NA DENÚNCIA E DEMONSTRADO NOS AUTOS. Tendo sido a continuidade delitiva narrada na denúncia e demonstrada nos autos, não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 71, caput, do CP. Pena que restou definitiva e inalterada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual se mantém, assim como o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §§2º, ?a?, do CP. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009870-51.2009.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém)
APELANTE: J. V. G. S. (Def. Púb. Alan Ferreira Damasceno)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 214, C/C ARTS. 244, ¿A¿, 226, INC. II, 71, TODOS DO CP - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS, SENDO O AGENTE TIO DA VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA - FATO DELITIVO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 12.015/09.
1)
NEGATIVA DE AUTORIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - INOCORRÊNCIA. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, como na hipótese, confere-se especial relevância à palavra da vítima, mormente se corroborada por outros elementos de prova, sendo que,
in casu
, a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelas palavras da ofendida, bem como pelas declarações prestadas pela tia da mesma, colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo, bem assim pelo laudo pericial acostado aos autos, o qual atesta vestígio de ato libidinoso diverso de conjunção carnal, consistente em provável cópula ectópica perianal.
2)
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA - CRIME CONTINUADO NARRADO NA DENÚNCIA E DEMONSTRADO NOS AUTOS. Tendo sido a continuidade delitiva narrada na denúncia e demonstrada nos autos, não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 71,
caput,
do CP. Pena que restou definitiva e inalterada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual se mantém, assim como o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §§2º, ¿a¿, do CP.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão do Plenário Virtual, aos oito dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por J. V. G. S., inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 214 c/c arts. 224, ¿a¿, 226, inc. II, art. 71, todos do Código Penal, tendo como vítima A. C. P.

Em razões recursais, o apelante negou a autoria delitiva, alegando que o acervo probatório existente nos autos não é suficiente para sustentar o édito condenatório, razão pela qual pugnou pela sua absolvição. Subsidiariamente, requereu o afastamento do crime continuado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, que a vítima A. C. P., menor com 09 (nove) anos de idade, na época do ocorrido, entre os anos de 2006 a 2008, conforme constante do inquérito policial, morava na casa de sua avó paterna, juntamente com o apelante J. V. G. S., o qual, nas ocasiões em que ficava a sós com a ofendida, abusava sexualmente da mesma, tirava sua roupa e a deitava na cama, tapando a boca da mesma com a mão, tocava em seu corpo e em suas partes íntimas, beijando seus seios e sua boca.

Refere ainda a peça inaugural, que segundo relatos da vítima, o apelante não usava preservativo e ejaculava em suas nádegas, e quando ele cessava os abusos, o ânus dela sangrava, sendo que ele a ameaçava de morte caso contasse o ocorrido para alguém, bem como ameaçava queimar suas mãos.

Todavia, a vítima resolveu contar o ocorrido para sua prima L., a qual afirmou que aos 09 (nove) anos de idade também sofreu abusos sexuais pelo ora acusado, consistente em atos libidinosos, bem como conjunção carnal com a mesma, o que a fazia sangrar, praticava sexo oral, tudo mediante ameaças de morte caso a vítima revelasse algo para a família.

Assim, a adolescente L., ao saber que sua prima A. também tinha sido abusada pelo acusado, contou os abusos à sua tia Lúcia, que após algum tempo contou à mãe da vítima, a qual procurou a autoridade policial para as devidas providências, tendo sido o acusado inquirido na delegacia, ocasião em que negou os fatos delituosos, tendo sido o mesmo incurso nas sanções punitivas previstas no art. 214, c/c art. 224, ¿a¿, do CP.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 214, c/c arts. 224, ¿a¿, e 71, todos do CP.

Conforme se extrai das provas contidas nos autos, perfeitamente apreciadas pelo juiz
a quo
em seu
decisum
, não há qualquer dúvida quanto ao cometimento do crime imputado ao apelante, sendo que a autoria e materialidade delitivas encontram-se comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito às fls. 18 e pelas declarações da vítima, em escuta especial, corroboradas pelos depoimentos da tia da mesma, prestados na fase inquisitiva e confirmados em juízo, senão vejamos:

A vítima A. C. P., em juízo, mídia às fls. 105, narrou como o acusado praticou a conduta delitiva, afirmando,
verbis: "Eu tava em casa, morava com a vovó. Eu, ele e a vovó.
Sempre que ela saía eu ficava sozinha com ele.
Ele me tocava, mas nunca tentou colocar o negócio lá dentro. Ele sempre comprava as coisas e me dava, ele começou a sacanagem comigo, sempre comprou roupa, mochila pra mim, caderno. Contei pra minha prima e ela falou pra mim que ele também tocava ela, falou "ah o titio também me tocava". Eu não queria que acontecesse isso.
Quando eu tinha uns 6 anos, 5 anos não me lembro, ele começava a tocar em tudo, no peito, na bunda, na vagina. Acontecia lá no quarto dele, no quarto da vovó.
O nome dele, seu tio, é J. V. Ele não tentou penetrar em nenhum local. Mas a minha prima disse que com ela foi muito diferente, que ele colocou o negócio lá dentro, um monte de coisa ela falou pra mim. Não lembro de outras coisas. Ele falava para eu não contar pra vovó, que ele ia me dar porrada com um ferro que tinha lá em casa. Eu queria contar pra vovó mas eu não podia. Quando a vovó morreu que eu falei e fui embora de casa. Ele era seu tio, irmão de seu pai (...)
QUE ele abusou de si desde 05 (cinco), 06 (seis) anos de idade, até uns 08 (oito) anos
.
Não recorda se ele penetrou em seu ânus. Quando isso acontecia ele tirava a sua calcinha e tocava com as mãos em suas partes íntimas
(...)"

Corroborando as declarações supra, tem-se, também em juízo, mídia às fls. 117, o depoimento da tia da ofendida, LAURILENE DA COSTA CARDOSO, ouvida como informante, a qual declarou,
verbis:

¿
Que tomou conhecimento que J. V. tinha mexido
com L. e
com A., que a A. tinha falado para a minha filha, L., que ele mexeu nas partes íntimas dela e que até sangrou
; Que sua filha lhe disse que houve ato sexual com penetração praticado por J. V.;
Que não sabe se com A. ele também praticou penetração
. Que morava nos altos da casa onde a avó das vítimas morava, junto com a menor A.; Que os abusos perduraram por um bom tempo, desde que sua filha tinha nove anos; Que o réu dizia que ia machucar ela caso ela falasse para alguém, Que o réu costumava dar presentes à crianças, mas que a depoente, embora soubesse dos presentes, nunca havia maldado a situação;
Que quando a depoente descobriu os fatos
; L. tinha 14 para 15 anos e
A. tinha 8 ou 9 anos
; Que o réu estragou a infância de sua filha L.; Que o comportamento de sua filha mudou muito, que ela saiu de casa, deixou de ser carinhosa e passou a apresentar comportamento diferente, mas que terminou o segundo grau, fez curso na MICROLINS; Que a filha passou a se revoltar com as coisas; Que L. fez acompanhamento psicológico no PROPAZ; Que L. está morando em São Miguel do Guamá, que se amigou com um rapaz por lá, razão pela qual não compareceu à audiência.¿

Esclareça-se que, considerando ter o fato ocorrido antes da alteração legislativa trazida pela Lei n.º 12.015/09, o delito imputado ao apelante, atentado violento ao pudor, previsto no já revogado art. 214, c/c art. 224, ¿a¿, do CP, é mais benéfico ao réu do que o atual art. 217-A, do CP, pois a pena anteriormente cominada ao crime é menos gravosa do que aquela atualmente prevista no art. 217-A, do referido diploma legal.

Nesse sentido,
verbis
:
TJMS:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA (ART. 214 C.C O ART. 224, A, AMBOS DO CP ANTES DA LEI N. 12.015/09 - CONDUTA AGORA PREVISTA NO ART. 217-A, § 1º DO CP -
AUSÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS -
IRRETROATIVIDADE

DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Com a edição da Lei 12.015/2009 ficaram revogados os artigos 214 e 224 do CP, não havendo "abolitio criminis", uma vez que as condutas ali previstas estão agora expressamente contidas no art. 217-A,§ 1º do CP
. O agravante foi
condenado pela prática do delito de atentado violento ao pudor, cometido mediante violência presumida e antes da entrada em vigor da citada lei, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 214, c/c art. 224, a, ambos do Código Penal, já revogados e não a do art. 217-A, do mesmo diploma legal, em observância ao art. 5º XL, da CF, pois a lei posterior ao fato em julgamento que agravar a situação do condenado não retroagirá.
(EP: 00333111820138120001 MS 0033311-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos, Data de Julgamento: 26/05/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2014)

Dito isso, vê-se dos depoimentos supra transcritos, perfeitamente configurado o crime de atentado violento ao pudor,
que se concretizou com o ato do apelante tocar no peito, nádegas e vagina da vítima
, que possuía em torno de 06 (seis) a 08 (oito) anos de idade à época, o que de fato não deixa vestígios, dispensando, assim, prova pericial quanto à sua prática.

Todavia, na hipótese dos autos, o laudo de exame de corpo de delito atestou vestígios de ato libidinoso, consistente em provável cópula ectópica perianal, estando em consonância com o depoimento da ofendida na fase investigativa, às fls. 14, esclarecendo-se que embora a vítima tenha declarado em juízo não se lembrar da penetração anal, deve-se levar em conta que ela tinha cerca de 05 (cinco), 06 (seis) anos quando os fatos ocorreram e à época do depoimento em juízo já contava com 15 (quinze) anos, sendo que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso.

Com efeito, tanto a negativa de autoria como a alegada insuficiência de provas não prosperam, ressaltando-se que o crime previsto no art. 214 c/c art. 224, ¿a¿, ambos do CP, imputado ao acusado, dispõe acerca da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 anos, sendo que todos os elementos de convicção existentes nos autos convergem para a conclusão de que o réu abusou sexualmente da vítima.

Assim, demonstrando as provas dos autos ter o réu praticado ato libidinoso com menor de quatorze anos, deve ser o mesmo condenado pelo crime de atentado violento ao pudor.

Nesse sentido,
verbis
:
TJPE: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 214 C/C 224, ALÍNEA A REDAÇÃO ANTERIOR AMBOS DO CÓDIGO PENAL
POR DUAS VEZES MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMÔNICO COM O ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS. INFRAÇÃO QUE PODE NÃO DEIXAR VESTÍGIOS.
PENA ADEQUADA AO CASO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1
. A materialidade e a autoria dos delitos insertos nos art. 214 c/c 224, alínea a redação anterior, ambos do Código Penal restaram integralmente comprovadas pelo acervo probatório constante dos fólios. O depoimento das testemunhas e as declarações da vítima formam um conjunto harmônico e coerente para a comprovação da autoria do crime.
2. No delito de estupro, a palavra da vítima coerente com as demais provas é elemento de convicção de elevada importância para a condenação, devendo-se considerar que os crimes sexuais geralmente são praticados de forma escondida, clandestina, muitas vezes sem testemunhas presenciais.
3. O laudo de exame de corpo de delito na vítima do crime de atentado violento ao pudor, que atesta a ausência de vestígios, não tem o condão de, por si só, estabelecer que não existem provas da materialidade do crime.
4. No que tange a dosimetria observa-se que o magistrado a quo obedeceu aos ditames do sistema trifásico e que a dosagem da pena foi justa e adequada ao caso em apreço, nada havendo a ser alterado. 5. Recurso improvido. Decisão por unanimidade.
(APL: 3114870 PE, Relator: Mauro Alencar De Barros, Data de Julgamento: 15/01/2014, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2014)

Demais disso, é pacífico que em crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, visto que esses crimes são cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido,
verbis
:
TJ-DF
: ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÊS CRIMES. FRAÇÃO. REDUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. I -
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, devendo o julgador ter sensibilidade para analisar os depoimentos colhidos
. II - O aumento referente à continuidade delitiva, descrito no art. 71 do Código Penal, deve ser feito com base no número de infrações cometidas. Tendo sido comprovada a prática de três crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/5 (um quinto) na pena. III - Correta a manutenção da prisão preventiva quando persistentes os requisitos que ensejaram a decretação da segregação cautelar. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF - APR: 20020110335974, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 23/04/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/04/2015 . Pág.: 568)

Impende asseverar que a continuidade delitiva foi narrada na denúncia, ao mencionar que sempre que a vítima ficava sozinha com o acusado, ele abusa sexualmente dela, fato que restou demonstrado nos autos, pois do depoimento da aludida vítima em juízo, extrai-se que o abuso sexual cometido contra si pelo acusado ocorria sempre que a avó da mesma saia e ela ficava sozinha com ele, sendo que tais atos aconteciam no quarto da avó, perdurando desde quando ela tinha cerca de 05 (cinco), 06 (seis) anos de idade até os 08 (oito) anos,
razão pela qual não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 71,
caput,
do CP.

Nesse sentido,
verbis
:
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA COERENTE, UNIFORME E EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO ATENDIDA EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO PREJUDICADO.
DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. DELITOS DE ESTUPRO COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE SUA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO. - A existência de provas produzidas em contraditório judicial que conduzem a um juízo de certeza acerca da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao apelante, sobretudo diante da relevância e harmonia da palavra da vítima com relatos das testemunhas e outros elementos de convicção contidos nos autos, impossibilita a prolação da pretendida absolvição com base na insuficiência probatória. - A palavra da vítima, em crimes de conotação sexual, constitui relevante elemento probatório, mormente quando coerente com o restante da prova produzida. - Atendida a pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal em primeiro grau, fica prejudicada a análise de idêntico pedido em grau recursal. -
Demonstrada a prática de crimes de estupro em continuidade delitiva, é impossível o decote da norma prevista no art. 71 do CP.
- Presentes os requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva do acusado, somado ao fato de ter respondido a ação penal preso, deve ser indeferido o requerimento de concessão do direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória. (TJMG - Apelação Criminal 1.0471.17.006819-4/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/05/2019, publicação da súmula em 17/05/2019)

No tocante à dosimetria da pena - em que pese o apelante não tenha se insurgido a respeito, deve ser a mesma revista de ofício, a despeito de tratar-se de matéria de ordem pública -, vê-se que o magistrado de piso dosou a sanção basilar no mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição de pena. Todavia, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inc. II, do CP, por ser o apelante tio da vítima, a pena foi aumentada em 1⁄2 (metade), restando fixada provisoriamente em 09 (nove) anos.

Por fim, face à regra prevista no art. 71, do CP, a sanção foi exasperada no patamar mínimo legal, 1/6 (um sexto), totalizando 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da sanção corporal fixada ao apelante, tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CP.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

11